Tribunal: TJMT
Processo: 1014295-71.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014295-71.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVA & SILVA ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - CNPJ: 12.390.386/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ - CPF: 181.863.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 1014295-71.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ - MT

SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO)

SILVA & SILVA ASSISTENCIA A SAUDE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (TERCEIRO INTERESSADO)

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - CONTINUIDADE DE SERVIÇO DE HOME CARE - AÇÃO ANTERIOR COM MESMA FINALIDADE - CONEXÃO CONFIGURADA - ART. 55, §3º DO CPC/15 - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. Configura-se a conexão quando entre duas ou mais ações há identidade de objeto ou causa de pedir, impondo-se a reunião dos processos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões contraditórias, salvo se um deles já houver sido sentenciado (art. 55, §1º, CPC).

2. Mesmo não havendo identidade absoluta entre as demandas, aplica-se a regra do art. 55, §3º do CPC, que determina a reunião para julgamento conjunto dos processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

3. Havendo pedidos semelhantes em ambas as ações, visando a continuidade da prestação do serviço de home care à mesma autora, ainda que com prestadores de serviço diferentes, deve ser reconhecida a conexão com consequente reunião dos processos no juízo prevento.

4. Conflito negativo de competência julgado improcedente para declarar competente o Juízo suscitante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, nos autos da
Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente nº 1009769-35.2025.8.11.0041
proposta por ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ em desfavor de UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e SILVA & SILVA ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.

A ação foi originalmente distribuída ao Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá, que declinou de sua competência por entender haver conexão com a ação nº 1027375-81.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 11ª Vara Cível, determinando a redistribuição do feito àquele juízo, sob o fundamento de que "ambas tratam do cancelamento de assistência médica home care da Autora ROSIDETE pela operadora de plano de saúde UNIMED, sendo imperiosa a redistribuição do feito ao juízo prevento, com o fito de evitar decisões conflitantes, na forma do art. 55, §1º, do CPC".

Por sua vez, o Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá suscitou o presente conflito negativo de competência, alegando que, embora as ações envolvam a mesma parte autora (Rosidete Clementina da Luz) e uma das requeridas (Unimed Cuiabá), as demais partes são diversas, sendo que no processo que tramita em seu juízo a outra requerida é a Vale Internações Domiciliares Ltda, enquanto na nova ação figura como requerida a empresa Silva & Silva Assistência à Saúde Ltda. Aduz ainda que os objetos das ações são distintos, inexistindo risco de decisões conflitantes.

Na decisão de ID 284990365, foi designado o Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá como provisoriamente competente para resolver medidas urgentes, nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho (ID 287743854), manifestou-se pela improcedência do conflito, reconhecendo a competência do Juízo suscitante (11ª Vara Cível de Cuiabá), por entender que há identidade na causa de pedir das ações, com pedidos semelhantes de continuidade do serviço de Home Care.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

O conflito negativo de competência está configurado, na medida em que ambos os Juízos se consideram incompetentes para processar e julgar a ação em questão.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se há conexão entre a ação nº 1009769-35.2025.8.11.0041 (Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente) e a ação nº 1027375-81.2022.8.11.0041, a justificar a reunião dos processos por prevenção.

O artigo 55 do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

(...)

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles."

Analisando os pedidos formulados em ambas as ações, verifica-se que, de fato, há evidente similitude entre eles.

Na ação em trâmite perante a 11ª Vara Cível (nº 1027375-81.2022.8.11.0041), a autora pleiteia a continuidade da prestação do serviço de home care, com a administração de medicamentos e registro dos sinais e sintomas das doenças que a acometem.

Já a nova ação distribuída perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente nº 1009769-35.2025.8.11.0041, a mesma autora formula pedido praticamente idêntico, inclusive fazendo referência a "atividades já deferidas em tutela de urgência em outro processo".

Ainda que haja a substituição de um dos réus (Vale Internações Domiciliares Ltda por Silva & Silva Assistência à Saúde Ltda), permanece no polo passivo a operadora de saúde Unimed Cuiabá, que é a responsável pela cobertura contratual do serviço de home care.

Logo, a questão de fundo permanece a mesma: o direito da autora à continuidade do tratamento domiciliar.

Cabe ressaltar que a conexão não exige identidade absoluta entre as demandas, bastando que haja um liame entre elas, seja pela causa de pedir ou pelo pedido, que justifique a sua reunião para julgamento conjunto, em prestígio aos princípios da economia processual e, sobretudo, da segurança jurídica, evitando decisões contraditórias.

No caso em análise, ainda que eventualmente não se reconheça a conexão em sentido estrito, é inegável a existência da conexão por prejudicialidade (art. 55, §3º, do CPC/15), pois o julgamento de uma ação poderá influenciar diretamente no resultado da outra.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO. COMUNHÃO ENTRE A CAUSA DE PEDIR REMOTA. REUNIÃO DOS PROCESSOS.

- Deve ser reconhecida a existência de conexão entre ações mesmo quando verificada a comunhão somente entre a causa de pedir remota.

- Há conexão entre ações de busca e apreensão e revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento se ambas apresentarem como causa de pedir remota o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes. - Conflito de competência conhecido para declarar o juízo suscitado competente.”
(STJ - CC 49.434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2006, DJ 20/02/2006, p. 200)

No mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial deste Tribunal:

"
C
ONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS – IDENTIDADE DE PARTES E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADADE DIREITOBANCÁRIODA CAPITALPELA REGRA DA PREVENÇÃO– CONFLITOPROCEDENTE. 1 – Se, ao ser citado para responder a Ação de Busca e Apreensão, o devedor fiduciário já havia manejado a Ação Revisional fundada na mesma operação bancária, é notório que ambas as ações são conexas entre si, sendo de rigor o julgamento simultâneo para evitar decisões conflitantes. 2 – No caso concreto, a Ação Revisional foi ajuizada antes da Ação de Busca e Apreensão, o que, pelas regras de prevenção, atrai a competência do Juízo em que foi distribuída a primeira ação, no caso, a revisional. Conflito procedente
.
(TJMT – CC 1010508-44.2019.8.11.0000 – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – JULGAM. 05/12/2019)

Diante dessas considerações, deve prevalecer o entendimento do Juízo suscitado (4ª Vara Cível de Cuiabá), que reconheceu a conexão entre as ações e determinou a remessa dos autos ao Juízo prevento (11ª Vara Cível de Cuiabá).

Com essas considerações,
julgo improcedente
o conflito negativo de competência e determino a competência do Juízo suscitante, da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para processamento e julgamento da ação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025